Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712543-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINHO FERREIRA SERPA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, em relatoria eventual. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTINHO FERREIRA SERPA E OUTRO contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial, com a aplicação do Tema 733, e deferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais (ID’s 114633347 e 119532478 da origem). Os agravantes alegam que a correção monetária é questão diversa da matéria que embasou a tese fixada no Tema 733 que versou sobre o direito disponível dos honorários advocatícios nas ações relacionadas ao FGTS. Aduzem que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, destacando que a jurisprudência possui entendimento pacífico de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Afirmam que não há que se falar em preclusão, posto que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis, ressaltando que o fato de constar no título o índice de correção aplicável à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução, pois os índices podem ser extintos ou substituídos. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime de correção monetária, abarcando inclusive aquele em que já houve o trânsito em julgado. Sustentam que, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o Juízo originário fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de violar arts. 5o, XXVII, 102, §2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, do CPC. Defendem que, ante a plausibilidade do direito invocado e o desacerto da decisão agravada, a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação dos ora agravantes e determinar ao Juízo a quo que remeta o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Preparo regular (ID’s 34645346 e 34645348). É o relato do necessário. DECIDO. Está evidente que, no caso concreto, o pedido de antecipação recursal coincide com o de mérito do agravo, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto do recurso, situação que deve ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. De toda sorte, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada já determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do que restou decidido, e a posterior expedição das respectivas requisições de pagamento ou precatório. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora